Tribunal: TJSP
Processo: 9000408-72.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000408-72.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante DECIO
DOUGLAS DA SILVA CORREIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000408-72.2019.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 42.070
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9000408-72.2019.8.26.0032 Araçatuba
AGRAVANTE: DÉCIO DOUGLAS DA SILVA CORREIA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO
PENAL

Falta
grave

Absolvição

Impossibilidade

Falta
devidamente
comprovada
no
procedimento
administrativo - Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado DÉCIO DOUGLAS DA SILVA CORREIA nos autos da
execução que se processam perante a 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba, porque entende injusta a r. decisão de fls. 65/67, que
reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave cometida em
27.12.2014 e determinou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, bem
como o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de
progressão de regime (fls. 71/72vo).
Processado o recurso, contrariado (fls. 73/75),
mantida a orientação traçada (fls. 77), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 88/91).
É o relatório.
Postula o agravante, em síntese, a absolvição da falta
grave, por insuficiência probatória.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000408-72.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Com efeito, não há que se falar em absolvição da
falta disciplinar, uma vez que esta ficou devidamente comprovada através de
procedimento administrativo instaurado no presídio, que não deixou dúvidas de
que o sentenciado participou de movimento consistente em subversão à ordem e
disciplina (fls. 17/59).
Conforme
apurado,
o
agente
de
segurança
penitenciária Weverson do Nascimento informou que, no dia dos fatos, prestava
serviço como zelador do Pavilhão Habitacional IV, sendo certo que, ao realizar a
contagem matutina dos sentenciados da cela 403, esta ficou prejudicada diante
das redes improvisadas que estavam instaladas no meio da cela e formavam uma
barreira, dificultando o trabalho. Informou, ainda, que ao solicitar para que os
detentos retirassem a rede, eles passaram a fazer vários questionamentos antes de
retirá-la parcialmente. Disse também que, que ao reiniciar a contagem, os presos
começaram a se movimentar de um lado para o outro, atrapalhando o
procedimento, razão pela qual solicitou para que acendessem a lâmpada da cela e
ficassem parados, o que não foi atendido, sendo que ainda passaram a dizer:
“conta senhor, aqui tem dezesseis e já era, vai contar outra cela se quiser”. Por
fim, declarou que não foi possível dar prosseguimento ao serviço de contagem e
concluí-lo com exatidão (fls. 44vo).
Os agentes penitenciários Ademir Rodrigues Peixoto
e Cristiano José Pascoaleto corroboraram a versão apresentada por Weverson (fls.
52vo e 53).
Registra-se, ainda, que o detento Joemi Nascimento
de Andrade disse acreditar que, o motivo do funcionário ter encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000408-72.2019.8.26.0032 -Voto no
4
dificuldade e ter julgado que o procedimento ficou prejudicado, foi em razão da
lâmpada estar apagada e a movimentação constante dos habitantes da cela, tendo
ainda um dos companheiros de cela dito ao funcionário: “já era vai contar outra
cela se quiser” (fls. 45).
Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o
fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o
art. 39, incisos II e V, da L.E.P.), não ilidida pela inconsistente justificativa do
sentenciado, isolada nos autos.
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pelas provas
colhidas.
Ademais, não restou caracterizada a denominada
“sanção coletiva”, uma vez ainda que o fato tenha sido praticado em conjunto, as
condutas, bem como as respectivas sanções, foram individualizadas.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR